Tribunal: CARF
Processo: 13136.720282/2022-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ART. 29, I E IX, DA LEI N. 123/06.
Comprovado que o valor das despesas pagas, nos períodos de apuração referentes, supera em mais de 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período; bem como a interposição de pessoas no quadro societário da fiscalizada, que integrava grupo econômico de fato com outras empresas, cujas receitas brutas totais, somadas, ultrapassam o limite legal para a opção pelo regime simplificado, deve ser mantido o ato declaratório do executivo, com a exclusão retroativa da empresa do Simples Nacional, na forma do art. 29, I e IX, da Lei n. 123/06.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
É devida a contribuição a outras entidades e fundos (terceiros) pela empresa excluída do Simples Nacional em regular processo administrativo fiscal.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da qualificadora da multa de ofício quando demonstrada a situação de dolo, fraude ou conluio, como no caso (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64).
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA QUALIFICADA PARA O PATAMAR DE 100%. ART. 8o DA LEI 14.689/23 C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna para reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720282/2022-95
ACÓRDÃO
1202-002.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMECH METALURGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
ART. 29, I E IX, DA LEI N. 123/06.
Comprovado que o valor das despesas pagas, nos períodos de apuração
referentes, supera em mais de 20% (vinte por cento) o valor de ingressos
de recursos no mesmo período; bem como a interposição de pessoas no
quadro societário da fiscalizada, que integrava grupo econômico de fato
com outras empresas, cujas receitas brutas totais, somadas, ultrapassam o
limite legal para a opção pelo regime simplificado, deve ser mantido o ato
declaratório do executivo, com a exclusão retroativa da empresa do
Simples Nacional, na forma do art. 29, I e IX, da Lei n. 123/06.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
É devida a contribuição a outras entidades e fundos (terceiros) pela
empresa excluída do Simples Nacional em regular processo administrativo
fiscal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018, 2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da qualificadora da multa de ofício quando
demonstrada a situação de dolo, fraude ou conluio, como no caso (arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64).
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720282/2022-95
2
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA QUALIFICADA PARA O PATAMAR DE 100%.
ART. 8o DA LEI 14.689/23 C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna para
reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei
9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e, de ofício, reduzir a multa ao percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SAMECH
METALURGIA LTDA, que julgou improcedente a Impugnação
contra o lançamento da contribuição social devida a terceiros,
INCRA, SEBRAE, SESI, SENAI, FNDE, incidente sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados e contribuintes individuais, no valor de R$ R$
1.499.537,13. Sobre os valores apurados, foi aplicada multa
de ofício qualificada.
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720282/2022-95
3
De acordo com as informações constantes dos autos, a empresa autuada foi
excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/MCR n. 13, de
16/05/2022, nos autos do processo n. 13136.720091/2022-23 (a que estes autos são apensos),
com efeito a partir de 01 de janeiro de 2018. Em decorrência da referida exclusão, houve o
lançamento da contribuição devida a terceitos, de acordo com as remunerações constantes nas
GFIPs da empresa, relativamente ao período de 01/2018 a 12/2020.
De acordo com os fatos constantes na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional, a empresa incorreu nas seguintes situações de vedação à opção ao Simples
Nacional:
- O valor das despesas nos anos-calendário de 2017,
2018 e 2020 superaram em 20% o valor dos ingressos de
recursos. Esclarece o Auditor-Fiscal ter considerado nessa
apuração de despesas somente a massa salarial, as despesas
com arrecadação de tributos do Simples Nacional, as despesas
com FGTS e as compras constantes em Notas Fiscais
Eletrônicas, sendo identificado o excesso independente das
demais despesas da empresa, como energia, aluguel,
telefone, condomínio, as quais não foram computadas na
análise realizada. Quadro demonstrativo dos valores apurados
encontra-se às fls. 184 dos autos.
- Interposição de pessoas no quadro societário – uma
vez que o principal sócio administrador de fato é Ronaldo
Costa Sampaio, pais de Filipe Seabra Sampaio (que integrou o
quadro social da empresa de 29/03/2017 a 27/03/2018) e
Sara Seabra Sampaio (a qual integra o quadro societário desde
29/03/2017, possuindo atualmente 100% do capital social da
empresa).
- A empresa integra grupo econômico de fato com as
empresas
Sammetal
Metalúrgica
Eireli
e
Metalfisa
Metalúrgica Eireli, cuja receita bruta total ultrapassa o limite
legal permitido por lei. Os valores das receitas brutas das
empresas mencionadas encontram-se em planilha anexada às
fls. 192 dos autos.
O Ato Declaratório Executivo determinou a exclusão da empresa do Simples
Nacional com fundamento nas duas primeiras situações narradas acima.
A ora recorrente apresentou impugnação contra o lançamento, arguindo, em
síntese: a) a nulidade do ato de exclusão, dada a inexistência de prova de que os atos de
administração da impugnante tenham sido realizados pelo Sr. Ronaldo Sampaio, bem assim ante a
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720282/2022-95
4
inexistência de qualquer documento que estabeleça um liame entre a ora recorrente e as demais
empresas mencionadas, não estando configurado grupo econômico, indemonstrada a existência
de controle único, de confusão patrimonial e administrativa e/ou a conjugação de esforços para
alcance de um interesse comum; b) a inexistência de comprovação da constituição da empresa de
forma fraudulenta, por meio de interpostas pessoas, que sequer teriam sido indicadas pela
fiscalização; c) por fim, no tocante à afirmação fiscal de que a empresa efetuou gastos em valor
superior à receita disponível, argumenta que teria adimplido com as suas despesas recorrendo a
empréstimos bancários e descontando duplicatas, possuindo lastro para pagar todas as suas
despesas mediante a utilização de capital de terceiros, não havendo excedido as suas despesas em
mais de 20% das receitas declaradas, em nenhum dos meses que integram o período de apuração.
Sustenta a regularidade da empresa, fundada pelos sócios Sara e Felipe; que
possuía em seus próprios quadros os administradores, departamento de compras, recepcionista,
orçamentista, departamento fiscal, setor de produção, setor de TI, vigia, setor de qualidade, entre
outros. Da mesma forma, alterca que a empresa Metalfisa possuía empregados alocados em todos
os setores necessários ao desempenho de suas atividades. Conclui que as empresas são
independentes, não perderam sua personalidade jurídica nem sua autonomia e independência, o
que entendem demonstrar a impossibilidade de se basear no faturamento global de tais empresas
para fins de exclusão da Impugnante do Simples Nacional.
Aduz que a informação acerca da identidade de endereços foi manipulada pela
autoridade fiscal, alegando não serem correspondentes. Que as empresas somente tiveram
ligação de endereço de agosto a dezembro de 2020. E que, apesar da identidade do endereço
principal, os galpões onde as empresas estavam alocadas eram diversos.
Afirma que as Notas Fiscais mencionadas pela fiscalização, destinadas à empresa
Samech Metalurgia e constando como endereço de entrega o endereço da empresa Metalfisa
devem ser desconsideradas, pois não houve a identificação de quais documentos sejam esses. Diz
não reconhecer a política de qualidade mencionada pela autoridade fiscal nas fls. 193, afirmando
desconhecer o seu conteúdo e de onde tal informação foi obtida.
Insurge-se contra a multa aplicada de 150% afirmando que a autoridade fiscal
sequer discorreu sobre a subsunção do fato narrado na norma tributária, ou seja, como a conduta
da autuada se enquadraria nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Ao final, subsidiariamente, protesta pela exclusão das verbas indenizatórias da base
de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas, apresentando planilha de cálculo nas fls.
1.134.
Propugnou, por tais razões, o acolhimento da preliminar de nulidade, decorrente da
ausência de provas quanto aos atos de administração praticados pelo Sr. Ronaldo Sampaio e
quanto à existência de relações negociais entre as empresas apontadas; no mérito, que seja
julgado improcedente o lançamento, ou, acaso mantido, excluída a qualificadora da multa de
ofício e revisada a base de cálculo das contribuições.
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720282/2022-95
5
A matéria preliminar foi rejeitada no acórdão recorrido; quando ao mérito,
igualmente, preservado o lançamento integralmente, pelos seus próprios fundamentos.
Intimada do julgamento da DRJ, a autuada interpôs o presente recurso voluntário,
repisando tudo quanto constou de sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.
Em primeiro lugar, tendo em vista que a prefacial de nulidade diz respeito à arguida
ausência de documentos de prova caracterizadoras do fato que ensejou a expedição do ADE, e do
que decorreu o lançamento, trata-se de matéria enfrentada nos autos do processo n.
13136.720091/2022-23, a que este é apenso, e em julgamento conjunto nesta assentada;
igualmente, quanto aos fundamentos de mérito que ensejaram a exclusão da empresa do Simples
Nacional, objeto de conhecimento nos autos referidos.
Para este processo, a discussão deverá ficar adstrita ao lançamento das
contribuições sociais a terceiros e à qualificadora da multa de ofício.
Em primeiro lugar, quanto à qualificadora da multa de ofício, o fato de a autuação
ter sido realizada com base em remunerações declaradas pelo sujeito passivo em nada altera a
situação identificada pela fiscalização, uma vez que tais declarações foram realizadas com base na
premissa de que a empresa em questão era optante pelo Simples Nacional, diante de uma
arquitetura destinada a impedir o conhecimento por parte do fisco da real composição societária.
Com efeito, foram identificadas pela fiscalização uma ampla gama de situações
capazes de demonstrar a existência de grupo econômico integrado pela fiscalizada, em conjunto
com as empresas Metalfisa Metalúrgica e Sammetal Metalúrgica Eireli, caracterizadoras da
existência do grupo econômico de fato, sob a administração do Sr. Ronaldo, a saber: a) a
constituição das empresas por membros da mesma família, exercendo a mesma atividade
econômica; b) coincidência de seus endereços; c) diversas notas fiscais, emitidas por empresas
diferentes, tendo como destinatária a empresa Samech Metalurgia, que identificava o e-mail do
destinatário da Nota Fiscal como sendo ‘comercial@metalfisa.com.br’ ou ‘nfe@metalfisa.com.br’
e, como endereço sede, a Rua Maria José Assunção 415, ambos identificadores da empresa
Metalfisa Metalúrgica Eireli, cujo sócio é o sr. Ronaldo Costa Sampaio, identificado, no sítio das
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720282/2022-95
6
empresas e suas redes sociais, como administrador de todas elas, figurando como sócio de fato,
embora constem seus filhos como sócios de direito (Filipe Seabra Sampaio, que integrou o quadro
social da empresa de 29/03/2017 a 27/03/2018, e Sara Seabra Sampaio, daí em diante).
Consulta ao banco de dados da Receita Federal do Brasil revelou, ainda, a efetiva
existência de procuração, junto a este órgão, concedida pela empresa SAMECH (autuada), tendo
como outorgadas as empresas METALFISA e SAMMETAL, ambas com vigência inicial em
11/01/2018 e com poderes irrestritos.
Ainda, identificou-se interposição fraudulenta, consiste na utilização do nome dos
filhos do sr. Ronaldo para a constituição de empresas, viabilizando que pudessem optar pelo
regime do Simples Nacional, muito embora se estivesse diante de uma unidade econômica,
administrada pelo pai, seu sócio de fato, sr. Ronaldo Costa Sampaio.
A fiscalização apresentou, ainda, discrepâncias existentes entre a receita bruta e a
massa salarial das empresas Metalfisa e Samech, demonstrando que, para os anos de 2017 a 2019,
enquanto a massa salarial da empresa Samech apresentava um índice aproximado de 192%, 156%
e 73% em relação à Receita Bruta declarada, a massa salarial da empresa Metalfisa representava
apenas 2%, 0,7% e 0,5% (índices aproximados) de sua Receita Bruta.
Quase a totalidade dos empregados encontravam-se registrados justamente na
empresa optante pelo Simples Nacional, suprimindo, de maneira fraudulenta, as demais empresas
do recolhimento dos encargos previdenciários incidentes, com maior onerosidade, sobre referida
mão-de-obra. Além disso, houve o encerramento de diversos vínculos empregatícios com as
demais empresas do grupo e a subsequente contratação dessa mão-de-obra pela empresa
autuada. Por essas circunstâncias, concluiu a fiscalização, fundamentadamente, pela existência de
abuso das personalidades jurídicas, na forma do Parecer Normativo COSIT n. 4/2018.
Vale registrar que nenhum outro fato ou documento foi apresentado com os
Recursos Voluntários, capaz de infirmar as conclusões fiscais.
Assim, a atuação conjunta das empresas na consecução de seu objeto social, com o
abuso de suas personalidades jurídicas, empreendendo planejamento tributário elusivo, presente
atuação dolosa sonegatória de tributo, enseja a responsabilização solidária das pessoas jurídicas
em decorrência da formação de grupo econômico irregular e do interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
Igualmente, se conclui pela ocorrência de sonegação decorrente da ação ou
omissão dolosa da autuada, tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
O dolo sonegatório evidencia-se, ainda, na ocultação do real administrador da
empresa Samech, Sr. Ronaldo Costa Sampaio, fato que possibilitou de maneira irregular que esta
empresa fizesse a sua opção pelo Simples Nacional. A interposição fraudulenta de sócios no
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720282/2022-95
7
quadro societário – ação dolosa presente no caso – impediu ou retardou a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, objeto deste lançamento.
Também o conluio pode se evidenciar presente, consistente no ajuste doloso entre
as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no curso do Relatório Fiscal para a consecução da
sonegação e da fraude.
A evidência da sonegação, fraude e conluio acima referenciados é que ensejou a
qualificadora da multa de ofício; improcede, portanto, a alegação de que a qualificadora fora
imposta sem fundamentação – tanto é que as recorrentes puderam apresentar a suas razões de
defesa, em relação à majoração da penalidade de ofício, pretendendo excluir sua incidência,
negando a ocorrência dos fatos como considerados na autuação.
Acrescento, em dialogicidade com as razões recursais, que o fato de a autuação ter
sido realizada com base em remunerações declaradas pelo sujeito passivo em nada altera a
situação identificada pela fiscalização, uma vez que tais declarações foram realizadas com base na
premissa de que a empresa em questão era optante pelo Simples Nacional, diante de uma
organização destinada a impedir o conhecimento por parte do fisco da real composição societária.
Considerando, assim, a efetiva existência de um grupo econômico de fato e
irregular, conforme reconhecido neste voto, e a consequente opção efetuada de maneira irregular
ao Simples Nacional, entendo presentes as condições necessárias à manutenção da qualificação da
multa de ofício, nos moldes dos artigos 44, I, da Lei n. 9.430/96,c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei n.
4.502/1964.
Contudo, na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna
para reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96.
Quanto ao pleito subsidiário final, de redução da base de cálculo das contribuições
para a exclusão das verbas indenizatórias, também há de ser indeferido, eis que o lançamento
ocorreu com base nas informações declaradas pela própria empresa em GFIP, de modo que a
contribuição teve como base somente as parcelas remuneratórias e integrantes do salário de
contribuição declaradas pela própria empresa.
Ainda, há um fato interessante, que constou do Acórdão da DRJ e vale destacar: o
valor das folhas de pagamento informados no anexo da Impugnação da ora recorrente é maior
que os valores que foram declarados na GFIP tomada como base pela fiscalização para o
lançamento das contribuições contra o qual se insurge:

Para apuração das deduções, partiu o sujeito
passivo das bases declaradas em GFIP, as quais foram
utilizadas pela fiscalização para apuração dos valores devidos
nesta autuação.
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720282/2022-95
8
Contudo, a análise das folhas de pagamento
apresentadas pelas interessadas junto à impugnação
demonstram que a base tributável nelas incluída soma valor
superior àquele declarado em GFIP.
Exemplificando, para o mês de janeiro/2018, as
parcelas integrantes do salário e contribuição conforme folha
de pagamento apresentada somaria a seguinte importância:

Enquanto isso, o lançamento considerou como
base de cálculo o montante de R$220.305,13, valor este que
se aproxima do total líquido a pagar constante na folha de
pagamento.
Registre-se que esse valor líquido considerado
pela empresa abrange descontos variados, tais como
convênio médico, descontos relativos ao INSS, desconto
relativos a convênio odontológico, convênios farmacêuticos,
vale transporte, entre outros descontos cuja dedução da base
de cálculo não é permitida pela legislação previdenciária.
Considerando os descontos de faltas e de
adiantamento salarial incluídos na folha de pagamento desta
competência,
obteríamos
uma
base
de
cálculo
de
R$220.568,09, ainda superior ao valor lançado, mesmo
desconsiderando os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado.
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720282/2022-95
9
Ainda a título exemplificativo, tomaremos a
competência 07/2019, onde a base de cálculo utilizada no
lançamento soma a importância de R$270.636,45. A soma das
rubricas integrantes do salário de contribuição, considerando
a folha de pagamento apresentada, totaliza R$284.728,90, já
considerados os descontos a título de faltas e adiantamento
salarial.
Consultando uma outra competência, 10/2020,
temos a base de cálculo lançada de R$ 275.742,17 e uma base
de cálculo de R$ 294.117,59 considerando a folha de
pagamento apresentada.
Dessa forma, os documentos apresentados não
são capazes de ensejar nenhuma retificação nos valores
lançados nesta autuação, uma vez que demonstram que a
base de cálculo declarada pela empresa em GFIP para fins de
recolhimento da contribuição dos segurados (e utilizada como
base de cálculo no presente lançamento fiscal) foi menor do
que aquela efetivamente devida, considerando os dados das
folhas de pagamento da empresa.
Ademais, no tocante às deduções de salário
família e salário maternidade apresentadas pelas interessadas
na planilha de retificação de cálculo, estas já foram
devidamente consideradas pela fiscalização na apuração das
contribuições devidas.
Dessa forma, não procede o requerimento
apresentado para retificação do montante lançado.

Por todas essas razões, não assiste razão à pretensão recursal.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Voluntário;
de ofício, reduzo a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720282/2022-95
10

Fl. 2425
DF CARF MF
Original